Tribunal: STF
Processo: AI 791736
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
E MENTA:  RECURSO. Agravo de instrumento. Incognoscibilidade. Recurso apresentado após o término do prazo. Prova da tempestividade em agravo regimental. Impossibilidade. Precedente do Plenário. Agravo regimental não provido. A jurisprudência desta Corte não admite prova da tempestividade de recurso em agravo regimental.